Tribunal: TJDFT
Processo: 0705574-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. ORDEM DENEGADA.
1. Uma vez que foi reconhecida justa causa para deflagração da ação penal, depois para a pronúncia, culminando com a condenação do paciente pelo plenário do Júri, não há razão para discutir, em sede de “habeas corpus”, a alegação de insuficiência de indícios de autoria, cumprindo à Defesa suscitar a tese em recurso próprio.
2. Não houve alteração fática quanto aos motivos que justificaram a decretação inicial da prisão preventiva, que deve ser mantida para a garantia da ordem pública, com muito mais razão em face da condenação do paciente, em especial diante da gravidade concreta da conduta, evidenciada por seu “modus operandi” (o paciente e o corréu estariam bebendo e consumindo entorpecentes, quando tiveram a ideia de matar uma pessoa, escolheram uma vítima que passava pela rua, a qual não conheciam e nem havia feito nada para eles, tendo consumado seu intento), bem como pela periculosidade do agente e devido ao risco de reiteração delitiva, pois, embora primário, possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude.
3. Uma vez que foi fixado o regime inicial fechado na sentença e, ainda, tendo em vista que já foi expedida carta de guia provisória da pena, compete ao Juízo da Vara de Execuções Penais avaliar se foram preenchidos os requisitos para a progressão.
4. Ordem denegada.